Tribunal: STF
Processo: Rcl 70339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. EXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Movimento Social – Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), contra decisão proferida nos autos de nº 0730220-31.2024.8.07.0000, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada deferiu medida liminar para autorizar que “se procedesse com a retirada dos moradores do local objeto da presente ação”. Diz que, na origem, trata-se de reintegração de posse ajuizada pelo espólio de Antonio Barrozo Aranha, no ano de 2021, cuja decisão teve sua execução suspensa pelo juízo condutor do feito em virtude da ADPF nº 828/DF. 
 
    3. Alega que o advogado Jesus Geraldo Morosino, quem exerceria a posse em nome próprio, levou informações ao TJDFT, no sentido de que haveria novas invasões no local, sendo que essas deveriam ser retiradas com urgência, deixando-se de aplicar em relação a elas as diretrizes fixadas na ADPF nº 828/DF.  

    4. Revela que o Magistrado de 1ª instância indeferiu o pedido do ora beneficiário, a despeito de as invasões serem supostamente posteriores à pandemia de Covid-19, inclusive porque o advento da Resolução CNJ nº 510 foi posterior à emergência sanitária.  

    5. Noticia que foi interposto agravo de instrumento, distribuído no TJDFT sob o nº 0730220-31.2024.8.07.0000, “no qual foi proferida decisão monocrática entendendo que o presente processo não deveria passar pela Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, conforme ordenado pela RESOLUÇÃO N. 510 do CNJ”. 

    6. Sustenta ser necessária a suspensão da decisão, uma vez que  a tutela antecipada deferida na ADPF nº 828/DF continua em vigor e o mencionado precedente não se aplica somente às reintegrações que ocorreram durante a pandemia. Frisa que a contestação trouxe elementos relevantes, os quais induzem às seguintes conclusões:

“¿ O requerente não possui o local, e quem o faz é o advogado do espólio em nome próprio, já que ele é quem passaria eventual cessão de direitos (em nome próprio ressalte-se), conforme ID. 62350912. O advogado alega ter recebido a terra a título de honorários de forma que ele é o possuidor, ID. 62350910; 

¿ Há depoimentos dos próprios moradores demonstrando que a posse é deles desde o dia 18 de fevereiro de 2019, o que foi confirmado pelo próprio advogado no ID. 62350911.
¿ Se havia algum vício na aquisição da posse, não mais existe, pois possuem a área de forma legítima desde o ano de 2019, sem contudo sofrer oposição séria do possuidor (demonstrou-se por meio das provas que o ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA não é o possuidor).”

    7. Requer seja imediatamente deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que seja determinada a estrita observância ao regime de transição previsto na ADPF nº 828/DF.

É o relatório.

Decido.

    8. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita. 

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede  infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é a de que a ordem de reintegração de posse exarada pelo Juízo reclamado estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.

    12. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos, integralmente, o conteúdo, as balizas e os limites daquela ação de controle concentrado, haja vista a necessidade de se averiguar a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma.

    13. Transcrevo, por oportuno, a ementa e a conclusão da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)” (grifos nossos).

    14. Posteriormente, em decisão monocrática, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, apreciando pedido de tutela provisória incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).

    15. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

“(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”

    16. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.

    17. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental, tida como inobservada no presente caso. O Plenário do STF referendou essa decisão em sessão virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:

“Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

    18. Nesse sentido, quando se tratar do caso, há que se considerar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia. 

    19. Em que pesem as alegações do reclamante quanto à sensibilidade do caso concreto, a decisão proferida não ordenou a desocupação das residências que estariam compreendidas na área objeto do litígio inicial, ajuizado sob o nº 0700387-16.2021.8.07.0018, em 02/02/2021. A decisão agravada aborda a desocupação de áreas posteriormente invadidas, diversas daquelas apontadas na petição inicial, as quais teriam sido objeto de certificação pelo oficial de Justiça que cumpriu o mandado de verificação. No ensejo, confira-se o ato reclamado (e-doc. 17, p. 10-15; grifos e destaques no original):

“(...) Em que pese o deferimento da liminar de reintegração e do reconhecimento do conflito coletivo pela posse de terra em 03/02/2021 (ID 82698523), a diligência de reintegração de posse foi provisoriamente suspensa em virtude da pandemia do COVID-19 (ID 90386381).
Ocorre que o autor/agravante informou que tomou conhecimento de duas novas invasões em 08/02/2024 e 06/04/2024, em áreas diversas daquelas apontadas na petição inicial (ID 194168907).
Posteriormente, ao cumprir o mandado de verificação, o oficial de justiça constatou a existência de três invasões, nos termos a seguir:
‘(...) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/06/2024, após agendamento com a PMDF (Batalhão Rural) e na companhia dos Advogados do autor, Dr.º Jesus Geraldo Morosino e Dr.º Eduardo Vilani Morosino, (61) 98111-6999 e dos castrenses 1º SGT PM Triunfo, matrícula 23.017/0 e do SD PM Castro, matrícula 736.812/7 com a viatura prefixo 4446 VSO BPM Rural, às 08:15 saímos do Posto Paraíso (DF-130 km 1) e inicialmente nos dirigimos à primeira área invadida, sentido balão da Rajadinha, localizada na RODOVIA DF-130 entre os km 7,5 e 9 (distância aproximada), antes do balão (DF-130 x DF-250), lado direito, onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO do local e INTIMAÇÃO de eventuais ocupantes, chegando ao local às 08:30 e permanecendo até 09:10. Nessa invasão foram localizados aproximadamente 40 barracos improvisados construídos com madeira, alguns apenas iniciados, outros destruídos, tapados com lonas de plástico; além de centenas de lotes vazios demarcados com estacas de madeira, arames farpados ou lisos; encontrados entre as estradas improvisadas no meio de vegetação típica do cerrado, mas que também é possível visualizá-los passando pela Rodovia DF-130 (fotos anexas). No local foram encontrados apenas um casal (Divino Dias Santana, 011.679.271-09, (61) 99820-1905, nascido em 06/11/1980 - carpinteiro; e sua esposa Maria Martins das Neves, nascida em 21/03/1970 - declarado), onde Procedi à intimação do casal, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo; na oportunidade informaram que estavam no local para construção de um barraco em virtude contratação para prestação de serviços para o Sr.º Ademir de tal; por fim, disseram que atualmente residem no Acampamento Carlos Lamarca, invasão do balão da Rajadinha. 
Certifico, ainda, que ato contínuo, no mesmo dia às 09:10, dirigimos à segunda invasão, localizada na Rodovia DF-250 km 13, saindo do balão da Rajadinha no sentido Paranoá/DF, lado esquerdo, acima do Assentamento Carlos Lamarca (invasão), onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO do local e INTIMAÇÃO de eventuais ocupantes, chegando ao local às 09:15 e permanecendo até 10:00. Nessa invasão foram localizados aproximadamente 50 barracos também improvisados construídos com madeira, alguns apenas iniciados, outros destruídos, tapados com lonas de plástico; além de centenas de lotes vazios demarcados com estacas de madeira, arames farpados ou lisos; encontrados entre as estradas improvisadas no meio de vegetação típica do cerrado, mas que também é possível visualizá-los passando pela Rodovia DF-250 (fotos e vídeos anexos). No local foram encontrados alguns ocupantes com barracos prontos e outros em vias de construir, alguns que não estavam no local, mas apenas os construtores contratados, bem como algumas poucos crianças (no máximo 5), razão pela qual na oportunidade, onde Procedi à Intimação das seguintes pessoas encontradas no local para desocuparem voluntariamente o imóvel no prazo de 5 dias; ocupantes FLAVIO DOS SANTOS NERI, 713.046.521-22; JESSICA CRISTINA DE ASSIS, 077.018.781-14; MANOEL NERI DE ALMEIDA, 599.020.001-34; João Pereira dos Santos, nascido em 24/10/1972 (declarado); RAIMUNDO ISMAILDO CASTRO SALES ACIOLE, 926.932.531-87; WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, 069.875.091-82; FILIPE COSTA CECILIO DA SILVA, 091.170.531-70; UBIRATAN CECILIO DA SILVA, 040.304.963-69; ARENALDO DE SOUSA, 186.196.731-49; GERSON DA SILVA, 031.441.981-02; ANTONIO FERNANDES DA SILVA, 836.467.791-87; ADILCO FRANCISCO DIAS, 334.298.201-20 e Maísa Sousa, nascida em 09/11/1977 (declarado), que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. 
Certifico, por fim, que ato contínuo, no mesmo dia às 10:10, na companhia apenas dos advogados do autor, dirigi-me ao outro lado da Rodovia DF-250, lado direto no sentido Paranoá/DF, no mesmo km, na parte mais elevada do terreno. Nessa invasão foi localizada apenas uma casa em fase de término da construção, dois containeres e alguns materiais de construção (areia, brita, canos, blocos e caixa de esgoto), conforme fotos anexas, onde Procedi à Intimação do ocupante JUSCELINO DE FARIA, 112.707.641-87, (61) 99287-7250, que se declarou proprietário do imóvel e de seu empreiteiro ESLI SILVERIO RODRIGUES, 400.936.111-53, para cumprirem a ordem judicial no prazo determinado, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. (...)’ (ID 199116691) – Grifei
A diferença entre as três novas áreas de invasão e a invasão noticiada na petição inicial foi ilustrada no mapa incluído nas razões recursais (ID 61857370).
Ao menos nesta etapa de análise superficial, entendo que há indícios nos autos de que as três referidas invasões são recentes.
Nesse sentido, destaco os boletins de ocorrência cujas datas coincidem com as datas de invasão apontadas pelo autor/agravante (ID 194173310 e 194173310).
Para além disso, os registros elaborados pelo oficial de justiça em fotos e vídeos – anexos à diligência ID 199116691 – evidenciam ocupação incipiente, marcada principalmente por lotes vazios e descampados, com estruturas de madeira, algumas construídas e cobertas com lonas e/ou tapumes, algumas descobertas e outras inacabadas. A quantidade não significativa de ocupantes relatada pelo oficial de justiça também corrobora tal impressão. Quanto à terceira invasão, destaco a existência de casa ainda em fase de término de construção.
Segundo o autor/agravante, o objeto da antecipação de tutela recursal se restringe unicamente às três novas invasões.
E, considerando que, desde 31/10/2022, não houve novas determinações de suspensão de medidas de desocupação na ADPF 828, entendo, neste momento, que as invasões coletivas posteriores a essa data não estão sujeitas a restrições relacionadas à pandemia.
Sobre o tema, o Ministério Público, na origem, em 18/06/2024, opinou pelo cumprimento da liminar de reintegração de posse que se referiu, inclusive, à desocupação das áreas invadidas indicadas na petição inicial, conforme a seguir transcrito:
‘(...) No que concerne à suspensão da ordem de desocupação, atente-se que em junho de 2021, na ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, inicialmente, por 6 (seis) meses ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia da Covid 19.
Depois, o prazo foi prorrogado por 3 (três) vezes até 31/03/2022, 31/06/2022 e 31/10/2022. Portanto, não há mais decisão vinculante suspendendo as reintegrações de posse, razão pela qual o Ministério Público oficia no sentido de ser mantida a r. decisão de ID 82698523 por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)” (ID 200786029)
Assim, com a mais elevada vênia, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que as decisões proferidas na ADPF 828 não respaldam a suspensão da liminar de reintegração de posse quanto às três novas invasões, cujo cumprimento havia sido determinado no ID 201141351 (20/06/2024) e posteriormente sobrestado pelos pronunciamentos ID 202159063 e 202360863 (27/06/2024 e 28/06/2024).
Para além disso, repiso que a Resolução n. 510/2023 do CNJ foi editada com vistas ao cumprimento das medidas do regime de transição determinado na ADPF 828 para retomar a execução das desocupações coletivas suspensas em virtude da pandemia. Por essa razão, ao menos em princípio, entendo que o seu regramento não se aplica às invasões pós-pandemia.
Friso também que esta etapa processual de análise sumária é incompatível com a análise pretendida pelo agravante quanto à natureza não coletiva da terceira invasão identificada pelo oficial de justiça, assim como quanto à não destinação dos três locais de invasão à moradia dos ocupantes.
Ademais, caso a terceira nova invasão seja, de fato, não coletiva, com mais razão a sua desocupação não deverá ser obstada, pois nem sequer se enquadraria nos requisitos da ADPF 828.
Assim, em princípio, entendo que, há probabilidade do direito alegado quanto à inexistência de determinação de suspensão dos mandados de reintegração de posse.
Acrescento que o risco de dano é inerente ao conflito possessório e caracterizado pela possibilidade de a situação, aparentemente recente, se consolidar, tornando a desconstituição do cenário fático ainda mais dificultosa, seja para o autor/agravante, seja para os ocupantes.
Ante o exposto, com todas as vênias, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691.”

    20. Nesse contexto, mediante análise da peça inicial e do supracitado ato judicial, não vislumbro haver identidade material ou estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o caso em tela não se insere no marco temporal firmado, qual seja, 31/10/2022, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF, já que os novos esbulhos possessórios, “apenas no que concerne às três novas áreas de invasão”, de acordo com a decisão atacada, ocorreram no ano corrente. Mais ainda, a certidão do oficial de justiça, com fé pública, descreve pormenorizadamente o quadro fático observado nos três locais vistoriados, no primeiro, encontrando apenas um casal, no segundo, alguns poucos ocupantes, poucas crianças, no máximo 5, e os construtores contratados; e, no terceiro, apenas uma casa, seu ocupante e o empreiteiro.     

    21. Observa-se, portanto, que o retrato dos autos e a decisão reclamada não guardam relação com as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, de modo que não há que se falar em estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, surgindo inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

    22. Menciono, nesse sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022; Rcl nº 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; Rcl nº 57.400/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; e Rcl nº 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/12/2022, p. 15/12/2022.

    23. Cito, ainda, o seguinte excerto de decisão proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso:

“(...) De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.
 16.	O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular. 
 17.	Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.”
(Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022).

    24. Para além disso, registro que a pretensão do reclamante voltada a tutelar a posse de áreas em litígio em favor de pessoas que alegadamente moram no lugar e que seriam os verdadeiros proprietários, na hipótese de controvérsia acerca da propriedade, é manifestamente incabível, considerando que não possui legitimidade para fazê-lo. A propósito, o Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
 
    25. Sem embargo do acima exposto, mesmo que se pudesse cogitar dar prevalência às questões fáticas alegadas pelo reclamante em detrimento da certidão lavrada pelo oficial de justiça, inclusive no que tange ao exercício da posse em todos os locais vistoriados, desde 18/02/2019, registro que é vedado o revolvimento de fatos e provas na estreita via da reclamação, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados:
 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como